Tribunal: TJDFT
Processo: 0716334-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716334-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LAURO DE NADAI DA SILVA RECORRIDO: MAURÍCIO MORALES CASTILLO OLMEDO DECISÃO I – Trata-se de recuso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM 15 DIAS. DEPÓSITO TEMPESTIVO DO VALOR INTEGRAL DO CRÉDITO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DEVIDO PELO CREDOR. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E MULTA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A quitação parcial de crédito, antes da instauração da fase de cumprimento de sentença, não pode ser considerada “pagamento parcial” a ensejar a incidência de honorários sucumbenciais e multa, nos termos do § 2o do art. 523 do CPC. 2. O pagamento integral da obrigação exigida em cumprimento de sentença, em até 15 (quinze) dias da intimação do devedor, impede a cobrança dos honorários de sucumbência e da multa previstos no § 1o do mesmo dispositivo legal. 3. O valor perseguido em cumprimento de sentença não pode ser alterado após o adimplemento da obrigação, salvo para retificação de erro material que não implique em majoração da dívida. 4. Recurso provido. O recorrente alega violação ao artigo 523 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de multa e honorários, porquanto houve pagamento a menor por parte do devedor, em desatendimento à determinação judicial feita em sede de cumprimento de sentença. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Ayda Pereira Beckman, OAB/DF 43.415. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a incidência de multa e honorários no caso dos autos, fazendo constar, verbis: “tão logo foi intimado para fazer a complementação do pagamento, nos moldes da petição que instaurou a fase de cumprimento de sentença e da planilha que a acompanha, o devedor/agravante depositou todo o valor exequendo. Portanto, nos termos do § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil, não há que se falar em cobrança de multa e honorários de sucumbência incidentes sobre o valor remanescente perseguido nos autos, objeto do cumprimento de sentença. (...) Assim, forçoso reconhecer que, na situação dos autos, o executado/agravante atendeu tempestivamente ao comando judicial, depositando os valores inicialmente indicados pelo credor, não havendo razão para que lhe seja imputada a complementação pecuniária determinada na decisão ora agravada.” (id 11592338, págs. 1 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Ayda Pereira Beckman, OAB/DF 43.415. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012